Tribunal: TJBA
Processo: 8001943-76.2024.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001943-76.2024.8.05.0189 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOSE AGENILTON RABELO DOS SANTOS e outros (3) Advogado(s): OSNIR ALVES CONCEICAO APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL DECORRENTE DO FALECIMENTO DA GENITORA DOS REQUERENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU SEM OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO. ART. 99, § 2º, DO CPC. COMPROVAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. MONTE DE PEQUENO VALOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação Cível interposto por herdeiros contra sentença proferida em pedido de Alvará Judicial que julgou procedente o pleito para levantamento de valores decorrentes de precatório do FUNDEF devidos à sua genitora falecida, mas indeferiu a gratuidade de justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se os Apelantes fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência financeira, bem como se o indeferimento do benefício sem prévia intimação para comprovação afronta o disposto no art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, em observância aos princípios do acesso à justiça e da igualdade. O Código de Processo Civil condiciona o indeferimento da gratuidade de justiça à existência de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, impondo ao magistrado o dever de oportunizar à parte a comprovação da hipossuficiência. O juízo de primeiro grau indeferiu a gratuidade sem oportunizar aos Requerentes a comprovação da insuficiência financeira, em desconformidade com o art. 99, § 2º, do CPC. A ausência de nulidade decorre da inexistência de prejuízo, uma vez que, em grau recursal, foi oportunizada aos Apelantes a juntada de documentos comprobatórios de sua situação econômica. A documentação apresentada (IDs 98023154 a 98023164) evidencia que os Recorrentes auferem rendimentos em torno de um salário mínimo, possuem modesta movimentação bancária e dependem de atividades de subsistência ou benefícios previdenciários. O valor objeto do alvará judicial é reduzido – R$ 13.000,00 – e será igualmente rateado entre os herdeiros, caracterizando monte de pequeno valor, o que reforça a configuração da hipossuficiência econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido, para deferir a gratuidade de justiça aos Requerentes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC nº 5001217-48.2022.4.04.9999, Rel. Des. Rodrigo Becker Pinto, Segunda Turma, j. 04.04.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1004565-73.2023.8.26.0619, Rel. Des. Maria do Carmo Honorio, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 17.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8001943-76.2024.8.05.0189, em que figuram como apelantes JOSE AGENILTON RABELO DOS SANTOSe OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-237